Tribunal: STF
Processo: ARE 1302156
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.  QUERELA NULLITATIS. REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 339 E 660. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município de Betim/MG com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE NULIDADE –TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – PRESENTES – QUERELA NULLITATIS–REQUISITOS INEXISTENTES – DESCABIMENTO –RECURSO PROVIDO. 1- Para concessão da tutela de urgência, deve a parte requerente demonstrar os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2- Diante da demonstração de perigo de dano e da presença de fundamentação relevante acerca da impertinência dos pedidos declinados, na ação civil pública, pelo ora agravado, impõe-se a reforma da decisão a quo, que deferiu o pedido liminar no feito originário, mantendo-se íntegro o crédito da Construtora agravante 100001705602210042020443427 constituído por meio de ação já transitada em julgado. 3- A querela nullitatis –na espécie, veiculada em sede de ação civil pública – tem por objetivo fulminar a coisa julgada, oriunda de processo que contenha vício insanável, de natureza transrescisória, de modo que cumpre ao órgão julgador perquirir se as circunstâncias autorizadoras de tal vício se encontram presentes, sob pena de se violar a segurança jurídica, ao arrepio da boa-fé objetiva. 4- Em virtude de não se encontrarem, na espécie, presentes tais vícios, impende-se rejeitar os fundamentos da querela nullitatis. 5- Recurso provido, aplicando o efeito translativo ao presente agravo, de sorte a extinguir o feito originário, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC/2015” (fl. 52, vol. 90).
    O agravo interno interposto contra essa decisão teve o provimento negado:
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, quais sejam probabilidade do direito e perigo na demora, não há que se falar em reforma da decisão que o deferiu. 2- Recurso não provido” (fl. 30, vol. 170). 
    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Betim/MG foram rejeitados (fls. 102-109, vol. 170).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República ao argumento de que, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla e da motivação das decisões judiciais, o acórdão recorrido deve ser reformado “para que não seja dado efeito translativo ao Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.056022- 1/001, de modo a extinguir o feito originário, qual seja, a Ação Civil Pública nº 500.24.58-88.2017.0027 e que esta continue com seu trâmite processual adequado, sem ser extinta por este efeito” (fl. 273, vol. 170).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de aplicação da repercussão geral na origem (Temas 339 e 660) e por incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (fls. 31-36, vol. 171).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o Acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça, objeto do referido Recurso Extraordinário, ao entender que poderia ser aplicado o efeito translativo, de modo a extinguir o feito originário, apresentou tese contrária aos incisos LIV e LV, bem como §2º do art. 5º, inciso IX, do art. 93, §5º e caput, do art. 37, todos da Constituição da República Federativa do Brasil De 1988, ao violar os princípios da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição, supressão da primeira instância, fundamentação da decisão e da imprescritibilidade” (fl. 54, e-doc. 171). 
    Alega que o Agravo de Instrumento n. 791.293-RG, Tema 339 de repercussão geral, “não pode ser arguido no presente caso, vez que o agravante interpôs Embargos de Declaração com o fim específico de prequestionamento (requisito de admissibilidade) para interposição de Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça contrariou frontalmente a Constituição da República Federativa do Brasil, sendo que, sem apreciar a matéria constitucional apontada, a 2º Câmara Cível não acolheu os Embargos de Declaração, sendo exatamente este o objeto do Recurso Extraordinário” (fl. 56, vol. 171).
    Ressalta que “o Acordão proferido nos Embargos de Declaração nº 1.0000.17.056.022-1/003 não entregou a prestação jurisdicional de forma completa, mesmo que sucinta, a que tem direito a parte, motivo pelo qual se revelou uma peça nula de pleno direito, em manifesta afronta direta à norma dos indigitados artigos da constituição da república federativa do brasil - o que foi objeto de preliminar no recurso extraordinário” (fls. 56-57, vol. 171).
    Salienta que “a fundamentação do Acordão é uma forma de aplicação prática do devido processo legal enquanto legitimador da atividade jurisdicional, ou seja, garantias de segurança jurídica e de estabilidade são então verificáveis através da fundamentação” (fl. 60, vol. 171).
    Pontua que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral em Recurso Extraordinário (RE 852.475), que trata da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário por parte de agentes públicos em decorrência de ato de improbidade administrativa” (fl. 63, vol. 171).
    Assinala que “o instituto jurídico da ‘querela nullitatis’ sobrevive no nosso ordenamento jurídico, mesmo sem previsão legal, em razão da carência de ações próprias, capazes de sanar vícios considerados insanáveis. Dentre os defeitos capazes de tornar a sentença inexistente, temos: vício na citação, surgimento de uma nova prova após o prazo decadencial da rescisória, afronta direta a princípios constitucionais, dentre outros” (fl. 64, vol. 171).
    Realça que “os elementos que compõem a estrutura do Acórdão discutido no Recurso Extraordinário não apresentam consonância entre si, porque ao mesmo tempo que concordam com a discussão jurídica trazida pela ação civil pública que veicula “querela nullitatis”, discordam quando dão efeito translativo ao Agravo de Instrumento (nº1.000.17.056022-1/001), para extingui-la” (fl. 71, vol. 171).
    Assevera que, “no caso em apreço, dada à relevância do objeto da lide, seria imprescindível permitir ao município de Betim expor aos julgadores os seus argumentos em face da aplicação do efeito translativo, restando, entretanto, somente a única possibilidade jurídica de interpor o Recurso Extraordinário, dado o não acolhimento dos Embargos de Declaração interpostos“ (fl. 74, vol. 171).
    Aponta que “o Acórdão proferido configura-se como extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada e quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado. A priori, informa-se que através da análise detida da petição inicial do Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.056022-1/001 (nº de ordem 1), inexiste pedido para que seja dado efeito translativo ao referido julgamento” (fl. 75, vol. 171).
    Acentua que “a Constituição alberga o duplo grau de jurisdição como garantia constitucional decorrente do devido processo legal“ (fl. 78, vol. 171).
    Reforça que, “quando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 afirma que estão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os recursos a ela inerentes, admite-se que a ampla defesa deva estar sujeita a uma revisão ou a um duplo juízo, o que na verdade, não foi devidamente apreciado no presente caso“ (fl. 79, vol. 171).
    Reitera que “a instância do órgão de primeira piso foi suprimida, além de caracterizar a violação ao devido processo legal, consubstanciado pelo duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que foi apreciada questão fora dos limites impostos pelo próprio Agravo de Instrumento, apresentando caráter extra petita e sem a devida fundamentação” (fl. 82, vol. 171).
    Acrescenta que “a Douta Magistrada fugiu ao aspecto que se cinge à decisão interlocutória e tratou de aspectos não agraváveis, adiantando a análise meritória da Ação Civil Pública nº 500.24.58-88.2017.0027, de forma a suprimir a primeira instância, violar o duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de ser de caráter extra petita e não apresentar fundamento, desobedecendo a congruência objetiva do Acordão” (fl. 83, vol. 171).
    Menciona que a Desembargadora relatora do acórdão recorrido “destacou que um dos fundamentos da decisão foi o de que não teria havido a devida fiscalização nas obras; que o contrato não teria sido precedido de nota de empenho e que o valor dos precatórios GV nº 380 e GV nº 391 é vultoso, sendo capaz de gerar grave desequilíbrio nas contas públicas, sobretudo nas áreas da saúde e da educação, já deficitárias no município de Betim” (fl. 84, vol. 171) e que, “em seguida, de forma contraditória, a Desembargadora ressaltou que esta matéria deveria ter sido debatida na ação originária de cobrança nº 0027.92.001000-9, que tramitou na 1ª vara cível da Comarca de Betim, vez que se passaram 30 anos da contratação, vários deles transcorridos em ação judicial já transitado em julgado” (fl. 84, vol. 171).
    Insiste em que, “somente com estas conclusões, não se pode afirmar que a matéria de fundo referente à efetiva realização das obras foi debatida na ação originária, a ponto de extinguir a ação civil pública nº 500.24.58-88.2017.813.0027, suprimindo a instância do órgão de primeira instância, além de caracterizar a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, apresentando caráter extra petita e sem a devida fundamentação” (fl. 86, vol. 171).
    Alega que “a inafastabilidade de lesão ou da sua ameaça (conforme defendem com a aplicação do efeito translativo) autoriza o magistrado expurgar a injustiça perpetrada, para, em nome de um Direito Constitucional, resgatar a dignidade do jurisdicionado, com a imediata aplicação do preceito invocado”.
    Argumenta que “o Acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça, objeto do referido Recurso Extraordinário, ao entender que poderia ser aplicado o efeito translativo, de modo a extinguir o feito originário, apresentou tese contrária aos incisos LIV e LV, bem como § 2º do art. 5º, inciso IX, do art.93, §5º e caput, do art.37, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao violar os princípios da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição, supressão da primeira instância, fundamentação da decisão e da imprescritibilidade” (fls. 96-97, vol. 171).
    Pede “seja o presente agravo recebido e remetido ao Supremo Tribunal Federal, ao qual pede que seja dado provimento para admitir Recurso Extraordinário, com a determinação de sua remessa para conhecimento e julgamento” (fl. 97, vol. 171). 
    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do presente agravo:
    “Recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade do extraordinário, pela Corte de origem, fundamentada em precedente de repercussão geral. Interposição de agravo em recurso extraordinário. Erro grosseiro. Hipótese de cabimento de agravo interno. Inteligência do §2º, do art. 1.030, do CPC/2015: ‘da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno nos termos do art. 1.021’. Ausência de impugnação específica de todos fundamentos da decisão agravada. Parecer pelo não conhecimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 178).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Este agravo não pode ser conhecido por incabível. 
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Contra o provimento do agravo de instrumento, pelo qual concedido o efeito translativo ao agravo de instrumento, foi interposto “agravo interno” e opostos embargos de declaração pelo município agravante, ambos julgados pelo Tribunal de origem em decisões motivadas e que seguiram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    7. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:
    “Quanto à invocada negativa de prestação jurisdicional por parte da Turma Julgadora, o recurso não prospera, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI nº 791.292/PE (Tema nº 339), reconheceu a repercussão geral da matéria e, quando do julgamento do mérito do referido paradigma (…)
    No presente caso, verifica-se que a Turma Julgadora emitiu as razões de seu convencimento, dando efetivo cumprimento ao princípio da motivação das decisões judiciais, apresentando claramente as razões pelas quais entende aplicável o efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento no caso dos autos. 
    Portanto, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação firmada no julgamento do referido paradigma, deve ser inviabilizada a ascensão do recurso, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. 
    No que tange à alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, verifica-se a sua subsunção ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma ARE nº 748.371/MT (Tema nº 660), em que foi negada repercussão geral à questão, por se tratar de matéria infraconstitucional. (…)
    Desse modo, não reconhecida a repercussão geral da matéria em questão, fica obstado, também nesse aspecto, o trânsito do recurso, nos termos do art. 1.030, I, do CPC” (fls. 33-34, vol. 171). 
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2 º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE nº 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.758-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2020).
    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. Precedentes. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Recurso cabível. Agravo interno. Art. 1.030, § 2º, do CPC. Inadequação da interposição de ARE. 4. Usurpação de competência desta Corte não configurada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 41.435-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017)(...)Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.188.975-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    Incabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o item da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça no qual se aplicou, na espécie, o Tema 339 de repercussão geral e se negou seguimento ao recurso extraordinário.
    No seu parecer, a Procuradoria-Geral da República aponta esse óbice processual como impeditivo ao conhecimento do presente recurso extraordinário com agravo:
    “A hipótese, portanto, era de agravo interno para impugnação dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do §2º, do art. 1.030, do CPC/2015: ‘da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno nos termos do art. 1.021’. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte entende que a interposição de agravo em recurso extraordinário contra decisão que, na sistemática da repercussão geral, nega seguimento a recurso extraordinário, caracteriza erro grosseiro, gerando a preclusão da questão (Rcl 31.661 AgR, rel. o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)” (fl. 4, e-doc. 178).
    8. No voto condutor do acórdão recorrido, a desembargadora relatora julgou extinto o processo argumentando ser incabível ação civil pública na qual se pretende a nulidade absoluta de decisão judicial transitada em julgado, nos casos em que ausentes os vícios da “querela nullitatis”:
     “(...) no que toca a questão referente ao cabimento e à adequação dessa ação civil pública, que pretensamente veicula querela nullitatis, tenho que não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar abaixo. 
    Como sabido, a querela nullitatis tem por objetivo fulminar a coisa julgada, oriunda de processo que contenha vício insanável, de natureza transrescisória. É que, a rigor, esse instituto processual constitui instrumento apto a atacar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (error in procedendo), os quais não podem ser sanados, tampouco convalescem com o transcurso do tempo. 
    Nesse sentido, conforme preconiza a doutrina majoritária, os vícios transrescisórios - hígidos a ensejar a querela, por serem os de maior gravidade, não podem ser suportados no ordenamento jurídico, motivo por que podem vir a ser reconhecidos, mesmo após o biênio decadencial da ação rescisória - se encontram configurados em quatro situações, a saber: a) por falta ou nulidade de citação do réu revel; b) por ausência de participação de todos os litisconsortes necessários; c) por decisão proferida por juiz sem jurisdição; e d) por decisão proferida com fundamento em lei considerada inconstitucional pelo exc. Supremo Tribunal Federal. 
    Ora, esses vícios se limitam a tais hipóteses, sendo certo que todos os demais, eventualmente existentes, não sobrevivem à coisa julgada material. Isso porque a res iudicata é instituto que - para além de conferir imutabilidade à solução do litígio pronunciada pelo órgão judiciário - pressupõe o alcance de todas as teses defensivas que foram ou poderiam ter sido declinadas, oportunamente, em juízo, consoante determina, v.g., o art. 336 do CPC/15. 
    Em razão disso, em regra, a coisa julgada material, ao conferir definitividade e segurança jurídica à relação processual, obstaculiza a reinauguração de debate e controvérsia sobre a mesma questão de direito, entre as mesmas partes, em novo processo. Com isso, uma vez transitada em julgado a decisão judicial, a situação jurídica se define, tornando-se imutável, por força do efeito preclusivo da sentença, o qual, indubitavelmente, abarca as alegações explicitamente enfrentadas, bem como aquelas que poderiam ter sido arguidas. 
    Portanto, apenas excepcionalmente, diante daquelas situações transrescisórias mencionadas supra, é que se pode vislumbrar ensejo à propositura da querela nullitatis. Com efeito, não sendo esse o caso dos autos, conforme sobejamente evidenciado alhures - haja vista que o juízo prolator da decisão transitada em julgado era competente; as partes legitimadas integraram devidamente a lide; bem como o fundamento jurídico em que se lastreou o decisum goza de presunção de constitucionalidade -, o desprovimento deste agravo é medida que se impõe.
      Nada obstante o desprovimento recursal, incumbe imprimir efeito translativo a este agravo, a fim de extinguir o feito originário - a ação civil pública veiculadora da querela nullitatis -, porquanto descabido o seu exame, haja vista faltar-lhe as circunstâncias autorizadoras, pelo que deve prevalecer a coisa julgada material, consolidada nos autos de n.º 0027.92.001000-9, a fim de se evitar a violação da segurança jurídica, ao arrepio da boa-fé objetiva” (fls. 60-61, vol. 90).
    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.743.018, interposto pelo agravante simultaneamente ao recurso extraordinário. A decisão transitou em julgado em 30.11.2020 (fl. 239, vol. 171).
    O fundamento infraconstitucional do acórdão proferido pelo Tribunal de origem quanto “à limitação dos vícios transrescisórios capazes de ensejar a querela nullitatis” (fl. 36, vol. 171) não foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, subsistindo suficiente para manutenção do julgado recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE RAZÕES INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.220.288-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM DOIS FUNDAMENTOS, UM DOS QUAIS POSSUI CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.177.250-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    9. O Tribunal de origem afastou a alegação de vícios processuais ensejadores da “querela nullitatis”.
    Não cabe a este Supremo Tribunal rever julgados de instâncias ordinárias pelos quais se extingue “o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil” (fl. 66, vol. 90), se fundadas, como na espécie, em matéria infraconstitucional.
    A esse respeito, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. QUERELA NULLITATIS FUNDADA EM ERRO DE FATO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL” (Pet. n. 7.575-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 25.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 941.534-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.5.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Querela nullitatis. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.269.922-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    10. O recurso extraordinário, cujos requisitos autorizadores de sua interposição estão previstos no inc. III do art. 102 da Constituição da República, não é instrumento processual adequado para resolver divergências entre tribunais de justiça sobre matéria infraconstitucional.
     Não é possível acolher, também nesse ponto, a pretensão do agravante. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.